Tribunal: STF
Processo: RHC 202563
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wellington Felipe dos Santos Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgR no HC 613.669/MS (págs. 61-65 do documento eletrônico 11).
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[...] o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em recurso exclusivo da defesa, manteve inalterada a pena-base fixada pelo Juízo singular, apesar de afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade ao reconhecer a ilegalidade da fundamentação utilizada em sentença, incorrendo em reformatio in pejus” (pág. 76 do documento eletrônico 11).
    Ao final, requer
    “a) seja conhecido o recurso ordinário interposto e, após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento;
    b) o provimento do presente recurso para o fim de reduzir as penas-base dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa para próximo ao mínimo legal, diante do afastamento da circunstância judicial da personalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul;
    c) a intimação pessoal da 10ª Defensoria Pública de Segunda Instância do Estado de Mato Grosso do Sul de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento” (pág. 84 do documento eletrônico 11).
    Em 29/5/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 13).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista manifestou-se nos seguintes termos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, DO CP, E 2º, § 2º DA LEI N. 12.850/13. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS” (pág. 1 do documento eletrônico 14).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    A orientação jurisprudencial adotada por ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de que 
    “[a] apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante. Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo” (HC 76.156/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma).
    Nesse sentido:
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/06). Adoção pelo Tribunal de Justiça estadual, em apelo defensivo, de fundamentos diversos dos da sentença para manter a vedação da incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas e o regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Efeito devolutivo da apelação. Precedentes. Reformatio in pejus não configurada. Ordem denegada. 1. Consoante a jurisprudência contemporânea da Corte o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1°/2/12). 2. Por esse prisma, não acarretaram reformatio in pejus as razões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que se valeu, para manter a vedação da incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas e o regime prisional mais gravoso, da prova produzida no processo e de questões judiciais já reconhecidas na sentença condenatória. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 130.070/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E DE REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO E DE CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1 . Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito da Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus e inviabilidade do pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 4. Ordem denegada” (HC 101.917/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. PENA MANTIDA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação possui efeito devolutivo pleno possibilitando ao Tribunal de origem, mesmo diante de recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais da pena-base e alterar os fundamentos, não ocorrendo reformatio in pejus se a situação do réu não foi agravada diante da manutenção da pena anterior. 2. Agravo desprovido” (pág. 62 do documento eletrônico 11).
    Conforme se verifica, o decisum combatido está em absoluta conformidade com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator